Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-21.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704269-21.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FRANCIMAR NUNES DE SOUZA D E S P A C H O Vistos. etc., Manifeste o Espólio Apelado no prazo de 15(quinze) dias sobre o pedido de desistência do recurso feito pelo DF. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator